Tribunal: STF
Processo: ARE 1334000
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:
    “TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - IPVA— CREDOR FIDUCIÁRIO - NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - LANÇAMENTO DE OFÍCIO - REJEIÇÃO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - LEGALIDADE DO LANÇAMENTO - CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 14.937/03 - RECONHECIMENTO - IMPOSIÇÃO DA MULTA PREVISTA PELO §1°, DO ART. 11, DA LEI 14.937103 - CABIMENTO - DESPROVIMENTO. - Despicienda a instauração de procedimento administrativo para a constituição de crédito tributário referente à IPVA, por estar sujeito a lançamento de ofício pelo próprio ente tributante” (fl. 1, e-doc. 13).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 102, al. a e b do inc. III do art. 146, inc. III do art. 155 e inc. II do art. 156 da Constituição da República, ao argumento de que “o credor fiduciário, ora Recorrente, não detém a propriedade do veiculo automotor objeto da execução fiscal em tela, haja vista que não enfeixa em si os direitos/poderes da propriedade do veículo automotor, caracterizadores necessários da propriedade” (fl. 11, e-doc. 24).
    Ressalta, que “devido ao financiado exercer com exclusividade a posse direta, o uso e o domínio do bem, as despesas advindas do veiculo objeto do financiamento fiduciário, como IPVA, taxas, seguros, guinchos, taxas, devem ser de responsabilidade do financiado devido a esse domínio exercido, adquirido pela natureza do contrato fiduciário” (fl. 13, e-doc. 24).
    Alega que “Minas Gerais utiliza-se de intenções pura e simplesmente financeiras e arrecadatórias, cobrando IPVA das Instituições Financeiras pelo fato de serem meras possuidoras da garantia em caso de inadimplemento do contrato, ou seja, o veículo objeto do financiamento seria da Instituição em caso de não cumprimento do contrato” (fl. 17, e-doc. 24).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de identidade com o Tema 685 da repercussão geral (e-doc. 44).
    O agravante sustenta que, “uma vez publicado o v. acordão paradigma (RE n° 727.851/MG), cumpriria a Vice-Presidência do TJ/MG negar seguimento ao apelo extremo sobrestado caso o v, acórdão recorrido coincidisse com a orientação do E. STF (art. 1.040, I) ou encaminhar ao órgão colegiado para reexaminar o recurso anteriormente julgado (art. 1.040, II c/c art. 1.030 II) e, somente se refutado pela Câmara Julgadora, poderia ter ultrapassado para realizar o juízo convencional de admissibilidade” (fl. 5, e-doc. 47). 
    Assinala que “o contribuinte do IPVA é o proprietário de veículo automotor, assim considerado quem tem o uso e gozo dele (posse direta), ou seja, o devedor fiduciante que adquiriu o veículo em regime de alienação fiduciária” (fl. 8, e-doc. 47). 
    Explica que “o Fisco Estadual vem imputando solidariedade às instituições financeiras, que na realidade nunca tiveram posse ou propriedade do veículo alienado, que figura, no contrato de alienação fiduciária, tão somente como garantia, em colisão frontal ao art. 1.368-B, parágrafo único, CC” (fl. 9, e-doc. 47).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 685 de repercussão geral.
    No Recurso Extraordinário n. 727.851, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tema 685, discute-se a “extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”.
    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu tratar-se de responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA incidente sobre os veículos adquiridos por contratos de alienação fiduciária firmados entre particulares:
    “Primeiramente, impende reconhecer como despicienda a instauração de procedimento administrativo para a constituição de crédito tributário referente à IPVA, por estar sujeito a lançamento de oficio pelo próprio ente tributante (...) 
    As informações relacionadas ao pagamento do imposto em testilha são disponibilizadas ao contribuinte na forma do artigo 11, da Lei n° 14.937/2003, não havendo se falar em inconstitucionalidade do seu 'modus' constitutivo, tampouco em cerceamento de defesa e violação do contraditório no âmbito administrativo (...) 
    No tocante ao Crédito exequendo propriamente dito, é de se ver que, ainda que resolúvel a sua propriedade, o credor fiduciário é o proprietário do bem, ficando o devedor fiduciário, até o adimplemento da obrigação, somente com a sua posse direta (...) 
    A Lei Estadual n° 14.937/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e dá outras providências, prescreve, no art. 50, que o devedor fiduciante responde solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos em relação ao veículo objeto de alienação fiduciária” (fls. 3-7, e-doc. 13).
    Para rever essa conclusão seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 14.937/2003 e Código Civil). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. IPVA. Contrato de Alienação fiduciária. Responsabilidade solidária pelo pagamento do tributo. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Tema nº 685 da repercussão geral. Não enquadramento. Acórdão proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Interposição simultânea de recurso especial. Artigo 1.033 do CPC/15. Não aplicação. 1. É infraconstitucional a controvérsia atinente à responsabilidade solidária entre a instituição financeira e o terceiro adquirente do veículo automotor pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), considerado o contrato de alienação fiduciária. Não enquadramento do caso no Tema nº 685 da repercussão geral. 2. Não se aplica o art. 1.033 do CPC/15 às hipóteses de interposição simultânea de recursos extraordinário e especial ou, ainda, de publicação do acórdão recorrido na vigência do Código de Processo Civil de 1973, que é o caso dos autos. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Não há majoração de honorários advocatícios no caso (regência do CPC/73)” (ARE n. 957.950-AgR-segundo, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR E DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.315.776-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 25.5.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora